Tribunal: STF
Processo: ARE 1369623
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Parcelamento com redução de multa. Previsão expressa em decreto e comunicado CAT. Possibilidade, desde que preenchidos os outros requisitos do Decreto instituidor do Parcelamento Especial. Recurso provido, com observação. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°; 2°; 5°, LXIX; 18; 25; 26; 27; 28; 155, § 2º, XII, alínea "g" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em testilha, nem seria necessária a intervenção do Judiciário, uma vez que a pretensão veiculada pela Impetrante é procedente por estar prevista expressamente no Decreto 62.761/17, em seu artigo 4º:



    Art. 4º - Para os débitos fiscais exigidos por meio de auto de infração lavrado anteriormente à data da publicação deste decreto, inscritos ou não em dívida ativa, decorrentes de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2016, em relação aos quais o contribuinte queira aderir ao Programa Especial de Parcelamento - PEP do ICMS (Decreto 62.709, de 19 de julho de 2017) com a aplicação das reduções elencadas no “caput” do artigo 3º deste decreto, exceto o seu inciso VI para os débitos inscritos em dívida ativa, deverão ser observados os seguintes procedimentos: I - o contribuinte, durante o prazo de adesão ao PEP previsto no Decreto 62.709, de 19 de julho de 2017, deverá: a) efetuar a adesão ao PEP nos termos previstos no Decreto 62.709, de 19 de julho de 2017; b) apresentar, ao Posto Fiscal de sua vinculação, pedido de revisão dos débitos, objeto da adesão, demonstrando o atendimento de todas as condições previstas na Lei 16.497, de 18 de julho de 2017, e no presente decreto, que será inserido no Sistema de Gestão de Documentos (GDOC) e receberá número específico de identificação para fins de controle e acompanhamento; 



    A exceção apontada relativa ao artigo 3º, inciso VI, se refere a débitos não inscritos em dívida ativa. O caso presente é de dívida ativa e ajuizada.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente